Tribunal: TJBA
Processo: 8001104-36.2024.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001104-36.2024.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERRAZ DA SILVA

Advogado(s)
:
MAIQUE RODRIGUES FRANCA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Apelação cível. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Exigência de documentos não essenciais. Ausência de prévio requerimento administrativo. Formalismo excessivo. Violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Primazia do julgamento de mérito. Inaplicabilidade da teoria da causa madura por ausência de citação. Sentença anulada. Recurso provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de cobrança cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de descumprimento de determinação de emenda à inicial, consistente na ausência de juntada de documentos complementares e comprovação de prévio requerimento administrativo.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em

(i) definir se a exigência de comprovação de prévia tentativa administrativa e de documentos não essenciais constitui requisito válido para o recebimento da petição inicial; (ii) estabelecer se é possível o julgamento imediato do mérito com base na teoria da causa madura diante da ausência de citação da parte ré.

III – Razões de decidir

3. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda consumerista não possui respaldo legal e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4. A petição inicial atende aos requisitos do art. 320 do CPC quando instruída com documentos suficientes à demonstração mínima do direito alegado, sendo desnecessária a juntada de provas que dizem respeito à fase instrutória.

5. A imposição de apresentação de documentos em poder da parte ré ou de terceiros afronta os princípios da cooperação e da facilitação da defesa do consumidor.

6. O indeferimento da petição inicial exige vício capaz de comprometer a compreensão da demanda ou o exercício do contraditório, o que não se verifica quando há causa de pedir definida e documentos mínimos.

7. O formalismo excessivo e a criação de requisitos não previstos em lei contrariam os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça.

8. A teoria da causa madura não se aplica quando não houve a angularização da relação processual, pois a ausência de citação impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido
para anular a sentença extintiva, determinando o retorno dos autos à instância de origem, com o regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8001104-36.2024.8.05.0194
, em que é apelante
ANTONIO FERRAZ DA SILVA
e apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.